Tribunal: TJSP
Processo: 1138490-44.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação indenizatória por danos materiais e morais em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Corte indevido do fornecimento de energia elétrica é situação que enseja danos morais indenizáveis, dispensando comprovação do efetivo dano. Valor da indenização mantido.

Recurso não provido.